Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 42493793 e 42541726 constam ofícios da COORPRE comunicando a extinção pelo pagamento dos precatórios n. 0727160-55.2021.8.07.0000 e n. 0727161-40.2021.8.07.0000. No ID: 42867712, o exequente pugna pelo CANCELAMENTO do precatório n. 0729116-72.2022.8.07.0000, expedido em favor de RITA DE OLIVEIRA SILVA, haja vista a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimem-se as partes quanto aos ofícios. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de cancelamento. Brasília, 31 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador